Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-31.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002861-31.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO HÍBRIDA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSÃO – ARTIGO 1.030, V, DO CPC – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ARTIGOS 1.030, §§ 1o E 2o, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DO ARTIGO 1.042 – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a interposição simultânea, de Agravo Interno para impugnar a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, a ser julgado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021 do CPC); e do agravo, previsto no artigo 1.042 (mesmo Códex), relativamente às demais questões, o que importa exceção ao princípio da unirrecorribilidade e, por consequência, não aplicação da fungibilidade recursal.

2. Nos termos do § 4o do artigo 1.042 do CPC, a competência para o julgamento de Agravo em Recurso Especial é do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não sendo o Recurso Especial inadmitido com base em precedente exarado sob o regime dos recursos repetitivos, há a configuração de usurpação de competência do STJ quando o Tribunal de origem profere decisão em que julga o Agravo em Recurso Especial que tinha sido corretamente interposto.

4. Embargos Rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Tratam-se de Embargos de Declaração propostos por Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 885).

Os Embargante sustentam, em síntese, que embora
“não discorde que o Agint Não deva ser conhecido no que concerne à capitulo não decidido sob a sistemática repetitiva, verifica-se que a decisão de inadmissão fora duplamente “atacada”, tanto através de Agravo Interno (id. 128820189) no que concerne à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, quanto por Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 128831157)”.

Aduzem que
“padece de omissão a decisão que deixa de enfrentar capítulo do acórdão que não fora decidido pela sistemática de recursos repetitivos, vez que a agravante, atenta à EXCEÇÃO À REGRA do PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, apresentou simultaneamente, AGRAVO INTERNO E AGRAVO AO STJ, este Segundo o C. TJMT restou omisso na análise de suas razões”.

Asseveram que a
“Vice-presidência deixou de analisar o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 128831157) no capítulo que trata, justamente, de matéria que não fora decidida sob a sistemática dos precedentes repetitivos”.

Requerem
“o recebimento e acolhimento destes embargos de declaração, cuja finalidade é aperfeiçoamento da omissão do decisum com apreciação do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 128831157), apresentado em atenção aos precedentes do STJ, que demonstram a possibilidade de violação à regra da unirrecorribilidade Recursal”.

Recurso tempestivo (id 150089696).

Apesar de intimada, a parte adversa deixou de se manifestou (certidão id 151786665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

VOTO

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado.

Conforme relatado, os Embargantes a
duzem que
“padece de omissão a decisão que deixa de enfrentar capítulo do acórdão que não fora decidido pela sistemática de recursos repetitivos, vez que a agravante, atenta à EXCEÇÃO À REGRA do PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, apresentou simultaneamente, AGRAVO INTERNO E AGRAVO AO STJ, este Segundo o C. TJMT restou omisso na análise de suas razões”.

Asseveram que a
“Vice-presidência deixou de analisar o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 128831157) no capítulo que trata, justamente, de matéria que não fora decidida sob a sistemática dos precedentes repetitivos”.

Pois bem, nos termos do artigo 1.042 do CPC,
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. No
§ 4o do mesmo está estabelecido que
“
Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente
”.

Desse modo, conclui-se que o órgão competente para a análise de Agravo em Recurso Especial é o Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado ao Tribunal de origem proceder a novo juízo de admissibilidade, sob pena de usurpação de competência.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. USURPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULAR PROCESSAMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PRECEDENTE EXARADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. Nos termos do art. 105, I, "f", da CF c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, para garantir a autoridade das suas decisões, para observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e para observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. Nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC/2015, a competência para o julgamento de agravo em recurso especial é do Superior Tribunal de Justiça
.
3. Não sendo o recurso especial inadmitido com base em precedente exarado sob o regime dos recursos repetitivos, há a configuração de usurpação de competência do STJ quando o Tribunal de origem profere decisão em que julga o agravo em recurso especial que tinha sido corretamente interposto
. (...) 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl n. 35.027/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 5/11/2019). (g.n.)

Diante desse quadro, no presente caso, em virtude da interposição simultânea, de Agravo Interno para impugnar a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, julgado pelo Órgão Especial colegiado deste Tribunal Justiça (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021 do CPC); e do Agravo previsto no art. 1.042 (mesmo Códex), os autos serão remetidos ao STJ, nos termos do § 4o do mesmo artigo, assim que restar concluído o julgamento do presente Agravo Interno.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023